Tribunal: TJSP
Processo: 1025206-78.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – PAIR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À PERÍCIA MÉDICA – ÔNUS PROBATÓRIO QUE COMPETE À PARTE AUTORA – ART. 373, INCISO I, DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – BENEFÍCIO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – PAIR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À PERÍCIA MÉDICA – ÔNUS PROBATÓRIO QUE COMPETE À PARTE AUTORA – ART. 373, INCISO I, DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE.

Recurso da parte autora improvido.